Tribunal: TJDFT
Processo: 0700037-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE DESRESPEITO AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SÚMULA 524 DO STF. OBSERVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Impetração de mandado de segurança contra decisão que determinou o arquivamento do Inquérito Policial no 241/2016 – 3a DP, com fundamentação per relationem.
2. Conforme precedente dos Tribunais Superiores e deste Tribunal a fundamentação per relationem de arquivamento de inquérito policial não viola o art. 93, IX da Constituição Federal.
3. Precedentes: “(...) 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a fundamentação per relationem constitui motivação válida e não ofende o disposto no art. 93, IX, da Constituição da República. Precedentes. (...)" (HC 81852, Relator(a): Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, DJ de 14-06-2002). 10. Denúncia recebida. (Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 08/09/2015, Publicação: 30/09/2015); “(...) 1. Não se pode cogitar em nulidade da decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial, reportando-se ao pedido formulado pelo Ministério Público, o qual compõe a fundamentação da decisão, naquilo que se costuma chamar de fundamentação per relationem, admitida conforme precedentes. (...). 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1669706, 07223361920228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Nos termos da Súmula 524 do STF, após arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do Ministério Público, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. 4.1. A irresignação da vítima, portanto, sem qualquer lastro de prova nova, não é suficiente para anular a decisão de arquivamento ou para dar continuidade ao feito.
5. Mandado de segurança conhecido. Ordem Denegada.